Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. SUSPENSÃO DA PENA. RECUSA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado tinha ciência das medidas impostas e violou a proibição de se aproximar da vítima.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial. O delito tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato, o que torna irrelevante eventual tolerância da mulher vítima de violência.
3. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, com termos e condições a serem fixados pelo Juízo das Execuções, competindo ao apenado, na audiência admonitória (LEP, art. 160), aceitar ou recusar o benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.